Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003819-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 331.318.569-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação nutricional a paciente idosa, internada em UPA24H, com quadro de demência vascular crônica e estado sensório rebaixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual em razão da não obtenção administrativa do
insumo; e (
ii
) verificar se é cabível a impugnação do valor da causa por meio de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, rejeita-se a arguição de ausência de interesse processual, porquanto a parte autora demonstrou prévia diligência administrativa junto à Secretaria Municipal de Saúde, obtendo resposta negativa, o que configura necessidade de intervenção jurisdicional.

4.
Quanto à impugnação ao valor da causa, mostra-se inadequada a via eleita do agravo de instrumento, porquanto o CPC, em seu art. 293, estabelece que a impugnação
deve
ser realizada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.

5.
No mérito, o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever de garantir tratamento adequado e eficaz, especialmente em situações de vulnerabilidade.

6.
Restou demonstrada a imprescindibilidade do insumo nutricional, comprovada por documentação médica que atesta a necessidade para manutenção da saúde da paciente idosa.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) estabelece critérios para fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados, os quais foram integralmente atendidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do insumo à comprovação trimestral de prescrição médica e à realização de bloqueios judiciais apenas para custeio do tratamento por período determinado.

Tese de julgamento: "1. O interesse processual configura-se pela demonstração de pretensão resistida na via administrativa.
2
. A
impugnação ao valor d
a causa deve observar os mecanismos processuais específicos, não sendo admissível sua discussão por agravo de instrumento. 3. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de insumos nutricionais não padronizados quando comprovada sua imprescindibilidade. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação, condicionado à comprovação periódica da necessidade do tratamento."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 293; Lei no 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.11.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida
pelo Juízo da
Vara
Especializada
de Fazenda Pública
da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1029706-
46.2024.8.11.0015 ajuizada por
MARIA APARECIDA FERREIRA
em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, no prazo de 24
(vinte e quatro)
horas, disponibilizem
à
autora
a suplementação nutricional

“
Iso
s
ource
1.2 kcal/ml mais fracos e
equipos
”
, conforme prescrição médica.

O
agravante sustenta
, em síntese,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, bem assim que o valor atribuído
à
causa é injustificado e inidôneo
.

Aduz a ausência de interesse processual diante da falta de requerimento administrativo, assim como a não demonstração de urgência ou emergência e que o suplemento requisitado não é fornecido pelo SUS e, ainda, que não ficou demonstrada imprescindibilidade do produto pleiteado e a incapacidade financeira da autora.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

Subsidiariamente defende o direcionamento primário da obrigação ao ente municipal, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos a liberação seja gradual e precedida de prestação
de
contas, bem como
seja determinado prazo
razoável para o cumprimento da obrigação
,
por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
267972769).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.

271239892)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
277916367).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida
pelo Juízo da
Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1029706-
46.2024.8.11.0015 ajuizada por
MARIA APARECIDA FERREIRA
em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os
requeridos, solidariamente, no prazo de 24
(vinte e quatro)
horas, disponibilizem
à
autora
a suplementação nutricional

“
Isos
ource
1.2 kcal/ml mais fracos e
equipos
”
, conforme prescrição médica.

Da ausência de interesse processual.

Como cediço, o interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem.

Dessa forma, o
interesse
se
materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, ora agravada, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da alegada competência do Juizado Especial e da impugnação ao valor da causa.

Quanto ao pedido de envio do processo ao Juizado Especial em razão do valor atribuído à causa, observa-se que tal questão não foi previamente apresentada ao magistrado de primeiro grau. Por conseguinte, o recurso não merece conhecimento neste ponto específico. Embora se reconheça a natureza de ordem pública da matéria, entendo que seu enfrentamento pressupõe, no mínimo, sua prévia arguição perante o juízo de origem, evitando-se, assim, a inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

Ressalte-se, ademais, que o agravo de instrumento não constitui via recursal adequada para questionar o valor atribuído à causa,
possuindo finalidade específica de impugnar decisões interlocutórias expressamente previstas na legislação processual.

C
onforme determina o art. 293 do CPC,

“
o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.
”

Dessa forma, a
pretensão de revisão do valor da causa deve ser exercida por meio dos instrumentos processuais próprios, como a impugnação ao valor da causa, nos termos e prazos legalmente estabelecidos, não sendo admissível a utilização do agravo para tal finalidade.

Rejeito
a preliminar.

Mérito.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

Pois bem.

Consta
dos autos que a autora, com 74 (setenta e quatro) anos, encontra-se internada em UPA24H, apresenta quadro de demência vascular crônica
,
evoluindo com inapetência, que traz estado sensório rebaixado por diminuição de eletrólitos perdidos pela urina e não repostos por alimentação.
P
or ter apresentado
dois
quadros de convulsão e distúrbio hidroeletrolítico, necessitou de internação para melhora do
seu
quadro
clínico
, com sonda
nasoenteral
sem planos de reintroduçã
o de dieta via oral.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para
a
medida pleiteada
:

“In
casu
’, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram PREENCHIDOS os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, ‘probabilidade do direito’ e ‘perigo de dano’.

No caso em análise, a ‘probabilidade de direito’ é evidenciada pelos laudos e prescrições médicas que atestam a necessidade de dieta enteral específica para manutenção da saúde da paciente, que se encontra em estado grave, internada e impossibilitada de ser alimentada por via oral.

O ‘perigo de dano’ é manifesto, uma vez que a ausência do fornecimento da dieta pode agravar ainda mais o quadro de saúde da parte Autora, que já apresenta estado sensório rebaixado e histórico de convulsões, colocando em risco sua vida.

Nesse norte, destaco que o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil o dever de prestar, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal, bem como o
JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final.

(...)

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

‘
Ex
positis’, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que aos Requeridos, solidariamente que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DISPONIBILIZEM
à
parte Autora o ‘ISOSOURCE 1.2 KCAL/ML + FRASCOS E EQUIPOS’, conforme prescrição médica de ID.
179379823, sob pena de BLOQUEIO JUDICIAL”
.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá
,
por meio de políticas sociais e
econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agravada
com quadro clínico gravíssimo.

Em sede de cognição sumária, v
erifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra a imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o
seu
tratamento, bem como comprovante de que houve diligência por parte da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso perante a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de adquirir o suplemento alimentar requisitado, contudo, obteve resposta negativa
(Id.
179379823 - p. 4 – autos de origem)
.

Dessa forma
, em cognição sumária e não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o
fornecimento do
s
insumo
s

pleiteado
s
,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da
autora, pessoa idosa
.

Ressalta-se que foram juntados aos
autos documento
s
médico
s
que demonstra
m
a imprescindibilidade do uso do
s
insumo
s
postulado
s.

O fato de os insumos
não ser
em
padronizado
s
pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-los
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do c. STJ, por meio do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos estes que foram atendidos no presente caso.

Nesse sentido, sobre o tema:

“
REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender,
com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.
”
(
TJMT
N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,
Rel.: Des.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)
.

Dessa forma, na via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento dos insumos
pleiteado
s
,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da
paciente
.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade dos insumos
pleiteados
, mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida
para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Realça-se, e
m sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, a probabilidade do direito
d
a
autor
a
, ora agravad
a
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a
razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
à
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Ressalta-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agrava
da
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Deste modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça
os insumos
receitado
s
pelo médico especialista.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que
nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Na mesma linha,
o pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
insum
o pleiteado, visando resguardar o direito d
o
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinentes os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025